Tribunal: TJBA
Processo: 0009468-64.2012.8.05.0256
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0009468-64.2012.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Montiele Santana Fernandes Advogado(s): SHIRLEI MENEZES SILVA, MARIOSTENES DA ROCHA COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO (ART. 121, § 2º, I E IV, E ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. 1. PLEITO DE IMPRONÚNCIA: ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE ANIMUS NECANDI. CONFISSÃO QUALIFICADA DO RÉU COMO MOTORISTA DA EMPREITADA CRIMINOSA EM CONTEXTO DE DÍVIDA DE TRÁFICO. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE INDICAM PARTICIPAÇÃO CONSCIENTE E ADESÃO AO RESULTADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA ANÁLISE DO DOLO. 2. PARADIGMA JURISPRUDENCIAL (RESP 2.091.647/DF): INAPLICABILIDADE POR DISTINÇÃO FÁTICA. RÉU QUE NÃO ERA MOTORISTA PROFISSIONAL E GARANTIU A FUGA APÓS PRESENCIAR OS DISPAROS. 3. QUALIFICADORAS (MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA): MANUTENÇÃO DEVIDA QUANDO NÃO FOREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. QUESTÕES A SEREM RESOLVIDAS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso concreto. 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão que pronunciou o Recorrente como partícipe nos crimes de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado. A acusação sustenta que o Recorrente, na condição de motorista, conduziu os executores ao local do crime, possibilitou a abordagem das vítimas e garantiu a fuga após os disparos, que teriam sido motivados por desacerto relacionado ao tráfico de drogas. A defesa busca a reforma da decisão para impronunciar o Recorrente, alegando ausência de indícios de sua adesão subjetiva à intenção homicida dos demais agentes. II. Questão debatida. 2. As questões centrais a serem dirimidas consistem em verificar: a) a suficiência dos indícios de autoria ou participação do Recorrente para fins de submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri, especialmente no que tange à análise do elemento subjetivo (animus necandi); b) a aplicabilidade, ao caso concreto, do paradigma jurisprudencial invocado pela defesa (REsp nº 2.091.647/DF), que despronunciou réu em situação fática supostamente similar; c) a existência de suporte probatório mínimo para a manutenção das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas. III. Razões de decidir. 3. É imperioso fazer o registro que, nos crimes dolosos contra a vida, quando existentes a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, sobrepõe-se a pronúncia, com o desiderato de que o recorrente seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz soberano da causa, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, em razão de, neste momento, não ser necessário o mesmo nível de certeza sobre a autoria que demandaria uma condenação. 4. No caso em tela, a materialidade dos delitos é incontroversa e está solidamente comprovada pelo Laudo de Exame de Necrópsia da vítima Juliano Honorato Barbosa (ID 224609666, atestando morte por "traumatismo crânio-encefálico" por instrumento pérfuro-contundente), bem como pelos laudos periciais e prontuários médicos referentes às lesões sofridas pela vítima sobrevivente, Marcelo Bruno de Andrade (ID 102021838 e seguintes). 5. Quanto aos indícios de autoria ou participação, o acervo probatório, embora não exija a certeza plena, oferece elementos robustos que apontam para o envolvimento do Recorrente na empreitada criminosa, justificando a decisão de pronúncia. 6. O ponto central da fundamentação da pronúncia e, agora, da manutenção desta decisão, reside na própria confissão judicial do Recorrente (transcrita no parecer da Procuradoria de Justiça, ID 105528412, pág. 6-7). Embora tente apresentar uma versão que o isente de responsabilidade dolosa, sua narrativa, ao ser analisada em profundidade, fornece os indícios suficientes que a lei exige. 7. Ele não se retrata como um motorista de aplicativo alheio aos fatos, mas sim como alguém que, ciente do contexto ilícito de uma cobrança de dívida de drogas, transportou os agentes, permaneceu no local durante a execução e, crucialmente, garantiu a evasão dos atiradores, ato que é um elemento clássico de participação em crimes dessa natureza. 8. Ademais, soma-se a isso o depoimento da vítima sobrevivente, Marcelo Bruno de Andrade, na fase inquisitorial (ID 224609655). Embora não tenha sido ouvido em juízo, seu relato inicial, no qual reconheceu os autores e afirmou ter sido ameaçado pelo Recorrente e por Carlos Vinicius para que não os identificasse, serve como um elemento informativo que corrobora a tese de que o Recorrente não era um mero espectador passivo, mas um integrante ativo do grupo criminoso. 9. A defesa busca, com habilidade, atrelar a situação do Recorrente ao precedente do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2.091.647/DF. Contudo, como bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões (ID 102022869), a similitude é apenas aparente e não resiste a uma análise comparativa dos fatos. No referido julgado do STJ, a despronúncia do motorista se baseou em um cenário fático completamente distinto, no qual: a) o réu era motorista profissional e foi contratado para uma corrida; b) não havia qualquer indício de que ele conhecesse os passageiros ou a vítima; c) nenhum objeto ilícito foi encontrado com ele; d) os próprios corréus confessaram o crime e isentaram o motorista de qualquer participação, confirmando que ele fora apenas contratado para o transporte; e) ele não tentou fugir da abordagem policial. 10. O caso de MONTIELE é diametralmente oposto. Conforme já exposto, ele admitiu conhecer o contexto da dívida de drogas, presenciou os disparos e, em vez de se desvincular da ação, atuou de forma decisiva para garantir a fuga dos executores. A sua conduta pós-crime, ao acelerar e sair do local com os atiradores, é um forte indicativo de sua adesão, ao menos em nível de dolo eventual, ao resultado criminoso. A alegação de que agiu por "pavor" é uma tese defensiva que cabe ao Conselho de Sentença analisar e valorar, não sendo suficiente para, nesta fase, afastar os indícios de participação. 11. Inobstante sustente que o Recorrente não queria o resultado morte nem assumiu o risco de produzi-lo, tal questão é matéria por excelência a ser dirimida pelo Tribunal do Júri. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo indícios de participação, a análise aprofundada sobre o dolo do agente é de competência exclusiva do corpo de jurados. A impronúncia ou a desclassificação, nesta fase processual, só são cabíveis quando a ausência do dolo de matar se revela de forma inequívoca e incontroversa nos autos, o que, decididamente, não é o caso. 12. As circunstâncias fáticas – conduzir um grupo para um acerto de contas de tráfico, aguardar no local, presenciar disparos de arma de fogo e imediatamente prover a fuga – permitem, ao menos em tese, a inferência de que o Recorrente aderiu à vontade dos demais ou, no mínimo, assumiu o risco de que do "acerto de contas" pudesse resultar a morte de alguém (dolo eventual). Se essa inferência procede ou não, é o que os jurados deverão decidir, após a análise de todo o conjunto probatório que lhes será apresentado em plenário. 13. Por fim, a defesa requer o afastamento das qualificadoras do motivo torpe (art. 121, § 2º, I) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV). O entendimento consolidado nos Tribunais Superiores é de que as qualificadoras só devem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, ou seja, quando desprovidas de qualquer suporte probatório nos autos. Havendo indícios de sua ocorrência, ainda que mínimos, a questão deve ser levada à apreciação do Conselho de Sentença. 14. No caso concreto, ambas as qualificadoras encontram lastro probatório suficiente para sua manutenção. 14.1 Quanto ao motivo torpe, há fortes indícios, provenientes inclusive do interrogatório do próprio Recorrente, de que o crime foi motivado por um desacerto financeiro relacionado ao tráfico de drogas. A jurisprudência reconhece que crimes praticados nesse contexto, envolvendo disputas por dívidas ou pontos de venda de entorpecentes, podem caracterizar a torpeza, por sua natureza vil e repugnante. Não há, portanto, como se falar em manifesta improcedência. 14.2 Sobre o instituto da qualificadora de impossibilidade de defesa, a dinâmica delitiva narrada nos autos aponta que as vítimas, que estavam em uma motocicleta, foram surpreendidas de inopino pelos disparos efetuados de dentro de um carro que as interceptou. A ação, caracterizada pela surpresa e pela superioridade de meios (vários agentes em um carro contra dois em uma motocicleta), é perfeitamente compatível, em tese, com a qualificadora descrita no inciso IV. 15. Dessa forma, não sendo as qualificadoras manifestamente improcedentes, devem ser mantidas na pronúncia para que o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, sobre elas delibere. 16. Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento. IV. Dispositivo. 17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0009468-64.2012.8.05.0256, em que é recorrente MONTIELE SANTANA FERNANDES e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça